Tribunal: TJSP
Processo: 1100833-73.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos – Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não

Ementa:
APELAÇÃO – Transporte aéreo internacional – Atraso de voo – Danos morais - Sentença de parcial procedência – Recurso de ambas as partes.
Relação jurídica que implica incidência das disposições normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor e da Convenção de Montreal – Atraso de voo é fato incontroverso nos autos – Responsabilidade da companhia aérea caracterizada – Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua responsabilidade objetiva – Danos morais – Convenção de Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais compensatórios, cuja força normativa constitucional, aliás, é indiscrepante, ex vi do que preceitua o art. 5o, inc. V e X, da CF – Danos morais compensatórios que não se confundem com os punitive damages, contemplados no sistema da common law, de modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos preparatórios para a redação das normas da Convenção não se justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais em nosso país – Ressalva em relação aos danos morais compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP – Inexistência de limitação nesta seara – Atraso de mais de dez horas em relação ao horário inicialmente marcado e descumprimento do dever anexo de proteção – Circunstâncias do caso concreto que denotam abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor – Razoabilidade e proporcionalidade – Indenização fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais) – Sentença mantida – Recursos desprovidos, sem majoração da verba honorária, tendo em vista o percentual máximo arbitrado pelo juízo de origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293821
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1100833-73.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG, são apelados/apelantes FERNANDA
BERTOLLA, ARNALDO ARLINDO ALVES FERREIRA e PEDRO BERTOLLA
FERREIRA (REPRESENTADO(A) POR SEUS PAIS).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
2
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100
Apelante/Apelada: Deutsche Lufthansa AG
Apelados/Apelantes: Arnaldo Arlindo Alves Ferreira, Fernanda Bertolla e Pedro Ferreira
Bertolla
Juiz: Sang Duk Kim
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível
Voto no 1287
APELAÇÃO Transporte aéreo internacional Atraso de voo
Danos morais - Sentença de parcial procedência Recurso de
ambas as partes.
Relação jurídica que implica incidência das disposições
normativas do Código Civil, do Código de Defesa do Consumidor
e da Convenção de Montreal Atraso de voo é fato incontroverso
nos autos Responsabilidade da companhia aérea caracterizada
Não comprovação de qualquer causa excludente, ínsita à sua
responsabilidade objetiva
Danos morais
Convenção de
Montreal que fixa patamar indenizável na seara dos danos
materiais. Por seu turno, referido tratado internacional, per se, não
exclui ou limita a indenização por danos extrapatrimoniais
compensatórios, cuja força normativa constitucional, aliás, é
indiscrepante, ex vi do que preceitua o art. 5o, inc. V e X, da CF
Danos morais compensatórios que não se confundem com os
punitive damages, contemplados no sistema da common law, de
modo que a preocupação manifestada em sede de trabalhos
preparatórios para a redação das normas da Convenção não se
justifica em relação à caracterização dos danos extrapatrimoniais
em nosso país
Ressalva em relação aos danos morais
compensatórios, que é consentânea com a tese fixada pelo STF no
julgamento dos RE 636.331/RJ e ARE 766.619/SP Inexistência
de limitação nesta seara Atraso de mais de dez horas em relação
ao horário inicialmente marcado e descumprimento do dever
anexo de proteção Circunstâncias do caso concreto que denotam
abalo extrapatrimonial, que desborda do mero dissabor

Razoabilidade e proporcionalidade
Indenização fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais) Sentença mantida Recursos
desprovidos, sem majoração da verba honorária, tendo em vista o
percentual máximo arbitrado pelo juízo de origem.
Trata-se de sentença (fls. 116/120), cujo relatório se adota, que, em sede de
ação indenizatória proposta por Arnaldo Arlindo Alves Ferreira, Fernanda Bertolla e Pedro
Ferreira Bertolla em face de Deutsche Lufthansa AG, julgou parcialmente procedentes os
pedidos para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de
R$5.000,00, para cada autor, acrescido de correção monetária a partir da publicação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
3
sentença e de juros moratórios de 1% ao mês desde a citação. Outrossim, condenou a ré ao
pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, no montante de 20% da
condenação.
Irresignada, recorreu a ré (fls. 125/134), aduzindo, em síntese, que se aplica
o regime jurídico previsto pela Convenção de Montreal, máxime no tocante aos arts. 19 e
29 da Convenção. Verbera que, segundo a jurisprudência do STF, referida convenção se
aplica na fixação da indenização por danos morais. Observa que não houve comprovação
da ocorrência dos danos morais. Destaca, ainda, que a sentença não considerou que os
autores tinham tempo suficiente para a conexão (52 minutos) e que foi oferecida assistência
após a perda do voo. Subsidiariamente, propugna pela redução da verba indenizatória.
O recurso é tempestivo e está devidamente preparado (fls. 135/136).
Os autores também interpuseram o recurso de apelação (fls. 138/160),
propugnando, em síntese, pela majoração da verba indenizatória, para o montante de
R$12.000,00, para cada parte requerente.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 161/162).
As partes manifestaram as respectivas contrarrazões (fls. 163/172 e
174/180).
A Douta Promotoria de Justiça manifestou-se no sentido de desprovimento
dos recursos interpostos (fls. 183/185) e a Egrégia Procuradoria de Justiça apresentou
parecer, no qual propugnou pelo desprovimento do recurso da ré e a necessidade de
majoração da verba indenizatória para o montante de R$10.000,00 para cada autor, em
provimento parcial ao recurso interposto pelos requerentes (fls. 197/199).
Por derradeiro, não houve oposição ao julgamento do recurso em sessão
virtual.
É o relatório.
Narram os autores que pretendiam realizar viagem para a Itália, motivo pelo
qual adquiriram bilhetes de viagem da ré para o trajeto São Paulo-Verona (Itália) para o dia
31 de agosto de 2018, às 18h15 (LH0507, fl. 30), com conexão em Frankfurt (Alemanha),
às 10h45, onde haveria outro voo (EN8826, fl. 31) com partida às 12h10 para Verona, com
desembarque previsto para 13h20.
Em virtude de atraso, o voo partiu de São Paulo às 18h51, de modo que
chegaram em Frankfurt às 11h18. Desse modo, tendo em vista o exíguo tempo para realizar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
4
a conexão, cujo voo partiria às 12h10, não foi possível realizar o embarque.
Posteriormente, após um período de espera, no qual houve o oferecimento
de voucher de 15 euros para o custeio de alimentação, os autores embarcaram às 22h16
para Verona (voo EN8830), totalizando atraso de 10 horas em relação ao horário
inicialmente fixado.
Na contestação, a ré afirmou que o atraso do voo LH507 (São Paulo
Frankfurt) teve gênese em restrições aeroportuárias, o que caracterizaria caso fortuito.
Além disso, aduziu que os autores chegaram em Frankfurt com tempo hábil para a
realização de conexão. Malgrado a perda do voo de Frankfurt para Verona, ressalta que
prestou toda a assistência necessária (fl. 48).
Ademais, asseverou que o voo EN8830 atrasou 1h03 devido à rotação da
tripulação, fato que independe da companhia. Assim, com espeque na assertiva de que
houve caso fortuito, reputa inexistente o dever de indenizar.
Tecidas essas considerações, cumpre determinar a legislação aplicável ao
caso em testilha.
Com efeito, o conflito de interesses versa acerca de relação de consumo. De
fato, as partes denotam todas as características contidas, respectivamente, nos artigos 2o e
3o do Código de Defesa do Consumidor.
Doutra banda, o conflito de interesse se coaduna com a existência contrato
de transporte aéreo internacional, de modo que também incide a Convenção de Montreal,
tratado internacional internalizado ao ordenamento pátrio por meio do Decreto no 5.910 de
27 de setembro de 2006, conforme preconiza seu art. 1o, nos seguintes termos:
Artigo 1 Âmbito de Aplicação
1. A presente Convenção se aplica a todo transporte
internacional de pessoas, bagagem ou carga, efetuado em
aeronaves, mediante remuneração. Aplica-se igualmente ao
transporte gratuito efetuado em aeronaves, por uma empresa
de transporte aéreo.
2. Para os fins da presente Convenção, a expressão transporte
internacional significa todo transporte em que, conforme o
estipulado pelas partes, o ponto de partida e o ponto de
destino, haja ou não interrupção no transporte, ou
transbordo, estão situados, seja no território de dois Estados
Partes, seja no território de um só Estado Parte, havendo
escala prevista no território de qualquer outro Estado, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
5
que este não seja um Estado Parte. O transporte entre dois
pontos dentro do território de um só Estado Parte, sem uma
escala acordada no território de outro, não se considerará
transporte internacional, para fins da presente Convenção.
Ademais, o Código Civil, no Capítulo XIV, do Título VI, do Livro III,
contempla, outrossim, normas gerais acerca do transporte de pessoas e coisas.
Sobreleva anotar, por oportuno, que a Itália, país de destino da viagem,
também é signatária da Convenção de Montreal.
Verifica-se, pois, que os três diplomas legais são aplicáveis ao caso em
comento.
No concernente ao an debeatur, todos preveem a responsabilidade do
transportador no caso de atraso.
Deveras, o parágrafo único do art. 972 do Código Civil dispõe acerca da
responsabilidade civil objetiva quando expressamente prevista em lei ou pela aplicação do
risco criado, com a seguinte redação:
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos
casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente
desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.
A expressão “independentemente de culpa” consagra, por certo, a cláusula
geral de responsabilidade objetiva. Ademais, a redação do art. 734, caput, do Código Civil
corrobora a tese de fixação de regime de responsabilidade objetiva ao transportador, na
medida em que só admite, como excludente do dever de indenizar, o motivo de força
maior.
Outrossim, o microssistema de defesa do consumidor prevê a
responsabilidade objetiva do prestador de serviços, consoante se depreende da redação do
art. 14, da Lei n. 8.078/90:
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§3o O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
6
Ademais, a Convenção de Montreal, em seu art. 19, também prevê a
responsabilidade do transportador pelo dano ocasionado por atrasos no transporte aéreo
internacional de passageiros.
Ad argumentandum tantum, ainda que inexistisse qualquer norma específica
disciplinando a responsabilidade do transportador aéreo pelo atraso em voo, é certo que a
celeridade é elemento integrante do contrato de transporte, designadamente aéreo,
caracterizando na percepção social do tipo em análise, motivo determinante da contratação,
quando cotejada com os demais meios de transporte existentes, razão pela qual os horários
divulgados são vinculantes e seu não-implemento pontual, em cotejo com o preceito da
razoabilidade, caracteriza descumprimento contratual apto a ensejar a reparação por
eventuais danos decorrentes, os quais, contudo, não restam presumidos.
Nesse contexto, emerge como fato incontroverso o atraso do voo
originalmente contratado ao destino final de mais de 10 horas, dando azo à
responsabilidade da ré, que somente poderia ser elidida se evidenciada alguma causa
excludente.
Não é, porém, a situação vinda à baila no bojo deste conflito de interesses.
De fato, da narrativa contida no processo, atesta-se não apenas o defeito do
serviço de transporte aéreo contratado pelos autores, como também a inexistência de fato
concorrente ou exclusivo de outros sujeitos que não a própria apelada, ou, ainda, caso
fortuito ou força maior.
Com efeito, a ré sequer explicou com minudência os motivos para o atraso,
nem tampouco apresentou adminículos probatórios para comprovar suas alegações.
Ademais, embora tenha asseverado que prestou total assistência, não demonstrou o
cumprimento do referido dever. Neste sentido, destaco que não foram anexados à
contestação documentos referentes à assistência.
Assim, a companhia aérea não demonstrou, nos termos da eximente
exclusivamente prevista no tratado internacional, ter adotado todas as medidas que eram
razoavelmente necessárias para evitar o dano ou que lhe era impossível adotar tais
medidas.
Com efeito, a ré não comprovou ter empregado todas as medidas possíveis
para evitar o dano, pois, malgrado tenha reacomodado os autores para outro voo (horas
mais tarde), apenas forneceu voucher de 15 euros, não viabilizando acomodação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
7
transporte para aguardar o novo voo, descumprindo, outrossim, deveres anexos ou laterais,
dentre os quais a assistência, informação esclarecedora e proteção, anotando-se que esta
última restou autonomizada (Nesse sentido, Gerardo Mastrandrea, L'obbligo di protezione
nel transporto aereo di persone, p. 2-12, Padova, Cedam, 1994).
Convém consignar que havia uma criança (filho dos autores, com seis anos
de idade, cf. fl. 24), razão pela qual é patente o descumprimento do dever anexo de
proteção, sendo, pois, insuficiente o voucher de 15 euros de alimentação.
A propósito, convém mencionar o disposto pela Resolução no 400/2016 da
ANAC, que trata dos propalados deveres anexos, determinando as formas de prestação de
assistência material em caso de atraso:
Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos: I - atraso do voo; II - cancelamento do voo; III -
interrupção de serviço; ou IV - preterição de passageiro.
Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da
aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:
I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por
meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e
III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.
§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem
para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem,
garantido o traslado de ida e volta.
§ 2o No caso de Passageiro com Necessidade de Assistência Especial -
PNAE e de seus acompanhantes, nos termos da Resolução no 280, de 2013,
a assistência prevista no inciso III do caput deste artigo deverá ser
fornecida independentemente da exigência de pernoite, salvo se puder ser
substituída por acomodação em local que atenda suas necessidades e com
concordância do passageiro ou acompanhante.
§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando
o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a
ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo
reembolso integral da passagem aérea.
Tais deveres, ressalta-se, decorrem da boa-fé e são essenciais ao direito
contratual como um todo. Na visão de Judith Martins Costa, “como sua denominação
indica, atuam para otimizar o adimplemento satisfatório, fim da relação obrigacional. São
deveres que não atinem ao 'que' prestar, mas ao 'como' prestar” (A boa-fé no Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
8
Privado. 2. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2018, p. 241).
É evidenciada, hodiernamente, ademais, a distinta importância de tais
deveres laterais (Nebenpflichten), os quais, quando não implementados, caracterizam
hipótese de inadimplemento, per se, nos termos do Enunciado no 24 da I Jornada de Direito
Civil:
Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código
Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento,
independentemente de culpa.
Configurado o an debeatur, cumpre analisar os pedidos ressarcitórios
sucessivos nas searas do dano material e moral.
Procedendo-se ao exame da extensão do dano, que culminou no atraso de
mais de 10 horas em relação ao horário definido de chegada, in casu, não há qualquer
exclusão ou limitação ao dever de indenizar por danos morais.
Em sede de trabalhos preparatórios de elaboração da Convenção de
Montreal, na seara dos danos ressarcíveis, subsistiram amplos debates, suscitadores de
controvérsias interpretativas, nos sistemas da common law e romano-germânico. Isso
porque, havia o temor de se incluir expressamente a figura do dano moral, máxime tendo
em vista a natureza dos punitive damages, previstos naquele sistema, com ampla aplicação
pelas Cortes dos Estados Unidos da América. (Nesse sentido, Paul S. Dempsey e Michael
Milde, International Air Carrier Liability: The Montreal Convention of 1999, pp. 120-123;
pp. 204-212, McGill University- Centre for Research in Air and Space Law, Montreal,
2005).
Referida lacuna normativa, embora necessária para a elaboração de um
diploma legal uniforme com ampla adesão por vários países, não excluiu a indenização por
danos morais, mormente em face do art. 29 da Convenção de Montreal, o qual autoriza
expressamente as indenizações de caráter compensatório.
Nesse ponto, cumpre obtemperar que, no ordenamento pátrio, a reparação de
danos extrapatrimoniais denota natureza primordialmente compensatória, estando, pois, em
conformidade com o tratado internacional. Nesse sentido, preconizam, com acuidade,
Felipe Peixoto Braga Netto, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald:
Qualquer avaliação ou preço que se estipule como resposta do Estado à
ofensa de um bem intrínseco à pessoa humana será meramente uma
compensação ou uma satisfação. Ensina FERNANDO NORONHA que
indenizar é apagar o dano, o que só se consegue fazer, através da reposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
9
do patrimônio na situação em que estava antes, enquanto compensar é dar
algo que contrabalança o mal causado, mas sem poder apagar este. (Novo
tratado de responsabilidade civil. 4a ed., São Paulo: Saraiva Educação,
2019, p. 379).
Ademais, como é cediço, o conceito de dano extrapatrimonial está atrelado
aos direitos da personalidade, que, com o advento da Constituição de 1988, foram elevados
a uma posição supraestatal, tendo em vista que a atual Carta colocou o homem no vértice
do ordenamento jurídico, na mesma trilha das demais Constituições no mundo (Nesse
sentido: SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão
dos filtros da reparação à diluição dos danos, 6a ed., São Paulo: Atlas, 2015, p. 206).
No mesmo sentido, Rabindranath Valentino Aleixo Capelo de Sousa afirma
que “no centro e no curso da problemática juscivilística da personalidade, determinando-a e
inflectindo-a, está o Homem ou, porventura mais do que isso, cada homem concreto com a
própria e dinâmica personalidade, confluindo aí, e muitas vezes antinomicamente,
desígnios de ordenação social, veiculadas através da estrutura jurídica”. (O direito geral de
personalidade. Coimbra: Coimbra, 1995, p. 13).
Com efeito, a dignidade da pessoa humana está inserida na Constituição
Federal como fundamento do Estado Democrático de Direito (art. 1o, inc. III), assumindo
posição de destaque. Acerca da dignidade da pessoa humana, Ingo Wolfgang Sarlet elucida
que:
Cuidando-se a dignidade e aqui tomamos emprestadas as expressivas
palavras de Cármen Lúcia Antunes Rocha do que se poderia denominar
de “coração do patrimônio jurídico-moral da pessoa humana”, é
imprescindível que se outorgue ao princípio fundamental da dignidade da
pessoa humana, em todas as suas manifestações e aplicações, a máxima
eficácia e efetividade possível, em suma, que se guarde e proteja com todo o
zelo e carinho este coração de toda sorte de moléstias e agressões, evitando
ao máximo o recurso a cirurgias invasivas, e, quando estas se fizerem
inadiáveis, que tenham por escopo viabilizar que este coração (ético-
jurídico) efetivamente esteja (ou, pelo menos, que venha a estar) a bater
para todas as pessoas com a mesma intensidade. (Dignidade da Pessoa
Humana e Direitos Fundamentais na Constituição Federal de 1988, 6 ed.
rev., atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2008, p. 148).
Nessa esteira, Sérgio Cavalieri Filho conclui que o dano moral em sentido
estrito é a lesão ao direito geral de personalidade. E foi, com fulcro nessa premissa, que a
Constituição inseriu em seu art. 5o, inc. V e X, a plena reparação do dano moral. “Este é,
pois, o novo enfoque constitucional pelo qual deve ser examinado o dano moral: Qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
10
agressão à dignidade pessoal lesiona a honra, constitui dano moral e é por isso
indenizável.” (Programa de responsabilidade civil. 10a ed., São Paulo: Atlas, 2012, p.
88-89).
O dano moral não envolve, pois, apenas o sofrimento, a tristeza e a dor
experimentados pela vítima, mesmo porque pode haver dano moral sem que se verifiquem
esses efeitos. O dano consiste na violação a um bem ou atributo da personalidade. Nesse
sentido, Anderson Schreiber esclarece que o sentimento da vítima face ao evento danoso
deve apenas servir como meio para se quantificar o dano e, consequentemente, arbitrar o
valor da indenização (Op. Cit., p. 206).
Portanto, a mencionada lacuna no tratado internacional é naturalmente
preenchida em nosso ordenamento pela função iluminante e força normativa do art. 5o,
incisos V e X, da Constituição Federal, depreendendo-se que o dano moral comporta
reparação autônoma, como, aliás, todas as demais figuras extrapatrimoniais
correlacionadas com função compensatória em favor da vítima, excluídos os punitive
damages como adrede elucidado.
Estabelecido que a Convenção de Montreal não exclui a indenização por
danos morais compensatórios, verifica-se, outrossim, que inexiste qualquer limitação nesta
seara1.
Com efeito, no julgamento do RE 172.720/RJ, de relatoria do Ministro
Marco Aurélio, a Suprema Corte do nosso país, decidiu rejeitar a indenização limitada
prevista na Convenção de Varsóvia (substituída pela Convenção de Montreal), consoante
se extrai do julgado abaixo transcrito:
INDENIZAÇÃO
DANO MORAL
EXTRAVIO DE MALA EM
VIAGEM AÉREA CONVENÇÃO DE VARSÓVIA OBSERVAÇÃO
MITIGADA CONSTITUIÇÃO FEDERAL SUPREMACIA.
O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a indenização
tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento,
aborrecimento e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre
observar a Carta Política da República incisos V e X do art. 5o, no que se
sobrepõe a tratados e convenções ratificados pelo Brasil.
1 Acerca da limitação da indenização por danos morais, o Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade
de se manifestar. A Lei de Imprensa, por exemplo, julgada não recepcionada na ADPF 130, limitava a
determinados números de salários mínimos a responsabilidade civil do jornalista profissional e da empresa
que explora os meios de informação ou divulgação. No entanto, entendeu-se que, após a Constituição
Federal de 1988, não mais prevalece nenhum limite, tabela ou tarifa prefixados a serem observados pelo juiz.
No mesmo sentido, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça com a súmula no 218: “A
indenização por dano moral não está sujeita à tarifação prevista na Lei de Imprensa.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
11
Referido entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 636.331/RJ, de
modo que, a limitação imposta pelo tratado abrange, tão somente, o dano material, pois não
há qualquer referência a dano moral compensatório. Nesse sentido, a eminente Ministra
Rosa Weber, em seu voto, foi categórica:
[...] a Convenção de Varsóvia não cuidou dos danos morais, não cabendo,
nessa perspectiva, estender a estes a aplicação dos limites indenizatórios
estabelecidos no mencionado pacto internacional.
Posteriormente, no informativo jurisprudencial no 866 do Supremo Tribunal
Federal, constou trecho de suma importância, plenamente aplicável a hipóteses deste jaez:
Ademais, frisou que as disposições previstas nos aludidos acordos
internacionais incidem exclusivamente nos contratos de transporte aéreo
internacional de pessoas, bagagens ou carga. Assim, não alcançam o
transporte nacional de pessoas, que está excluído da abrangência do art. 22
da Convenção de Varsóvia. Por fim, esclareceu que a limitação
indenizatória abarca apenas a reparação por danos materiais, e não
morais. (Destaques nossos).
Tecidas essas considerações, passo à fixação da verba reparatória a título de
danos morais, a qual exige uma atividade parcimoniosa do magistrado, uma vez que
inexiste uma tarifação prevista em lei para os abalos internos sofridos por determinado
indivíduo. Devem ser levadas em consideração, portanto, algumas balizas impostas pela
melhor doutrina. São elas, por exemplo, o sopesamento da conduta das partes, a
intensidade e duração do dano (Nesse sentido, Le Tourneau e Cadiet, Droit de la
responsabilité, Paris, Dalloz, 1998).
Nesse sentido, é valiosa a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial
efetivo (...) deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento,
a ser arbitrado pelo Juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo
em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão
grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena
que se torne inexpressiva. (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil, 4 Ed. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 60 apud
STOCO, Rui Tratado de responsabilidade civil: doutrina e jurisprudência.
7 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2007, p. 1684). (Negritos nossos).
In casu, restaram incontroversos o atraso suportado pelos autores e o
descumprimento dos deveres de informação e de assistência. Assim, sopesando referidas
circunstâncias, em cotejo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
12
proibição de excesso, fixo a indenização por danos morais em R$5.000,00 (cinco mil
reais). Tal montante revela-se suficiente, sem, contudo, representar enriquecimento sem
causa.
Por derradeiro, impende consignar que mencionada quantia é consentânea
com o padrão adotado por este E. Tribunal de Justiça em casos análogos:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PROCEDÊNCIA
TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO - PRETENSÃO DE
MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO PARA OS DANOS MORAIS -
CABIMENTO Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00, para
cada um dos autores, que se mostra insuficiente para compensar os
transtornos sofridos pelos autores em razão da falha da companhia aérea na
prestação de serviços de transporte internacional de passageiros -
Indenização majorada para R$ 5.000,00, para cada um dos autores, que se
mostra adequado para reparar os transtornos decorrentes de atraso superior a
24 horas, e da deficiente assistência prestada aos passageiros até a chegada
ao destino
Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível
1090488-48.2018.8.26.0100; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível; Data do
Julgamento: 25/04/2019; Data de Registro: 30/04/2019)
Transporte aéreo internacional de pessoas Reparatória de danos morais e
indenizatória de danos materiais Atraso de voo por mais de quarenta horas
Condições climáticas desfavoráveis para o voo Falta de assistência aos
autores durante o período de atraso Danos morais Valor reparatório
fixado na sentença em R$1.000,00 para cada autor Majoração para
R$5.000,00 para cada autor, diante das especificidades da causa (não
disponibilização de hotel e alimentação) Diárias de hotel localizado no
destino perdidas em razão de atraso Impossibilidade de responsabilização
da transportadora Força maior Sucumbência recíproca Apelação
provida, em parte. (TJSP; Apelação Cível 1084391-66.2017.8.26.0100;
Relator (a): Gil Coelho; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/12/2018; Data
de Registro: 14/12/2018).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Contrato de
transporte aéreo - Atraso em voo internacional em razão de necessidade de
manutenção na aeronave Motivo não demonstrado pela transportadora -
Responsabilidade objetiva da ré - Problemas técnicos na aeronave
configuram fortuito interno, estando inseridos no risco da atividade
desenvolvida pela companhia aérea - Danos morais configurados Autor
sofreu transtornos que transbordam ao mero dissabor Pretensão do autor
de majorar a indenização arbitrada Descabimento - Fixação do "quantum"
indenizatório que se mostrou adequado às circunstâncias do caso

Manutenção da indenização no valor de R$ 5.000,00 RECURSO NÃO
PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1075022-48.2017.8.26.0100; Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1100833-73.2018.8.26.0100 -Voto no 1287
13
(a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 27a Vara Cível; Data do Julgamento:
05/07/2018; Data de Registro: 05/07/2018).
Ante o exposto, nego provimento aos recursos interpostos pelas partes.
Malgrado o desprovimento integral do recurso da ré, deixo de fixar a verba honorária
recursal, tendo em vista o percentual máximo aplicado pelo juízo a quo (art. 85, §§2o e 11o,
do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator